Tribunal: TJMT
Processo: 0001865-92.2018.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001865-92.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO GOMES - CPF: 309.510.278-08 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), M. V. C. G. (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CISSIAINE MATOS DA COSTA - CPF: 004.738.161-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – REJEIÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ESTABELECIDA EM OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova oral que se pretendia produzir em nada contribuiria para a comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante, porquanto, essa comprovação dependia de prova documental. 2. Para que se modifique a quantia devida, a título de alimentos, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001865-92.2018.8.11.0051 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOSÉ RIBAMAR LOURA MORAIS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação “
Revisional de
Alimentos”
(Número Único 0001865-92.2018.8.11.0051), ajuizada contra o apelante por MARIA VICTÓRIA COSTA GOMS representado por sua genitora CISSIANE MATOS DA COSTA, julgou improcedente o pedido para mantendo os alimentos fixados anteriormente em 75% sobre o valor do salário mínimo vigente, por entender que não houve prova da redução da capacidade financeira, e, a constituição do nova entidade familiar e o nascimento de outros 2 filhos, não constituem motivo para a redução da pensão alimentícia (cf. Id. no 65407504).

O apelante insiste no cabimento da minoração da pensão alimentícia, porque, o apelante tem mais 02 outros filhos menores que dele dependem para a subsistência, de modo que é necessário manter as mesmas condições de subsistência aos seus 03 (três) filhos, pelo que pede, pois, seja provido o recurso,
para que a pensão alimentícia seja reduzida para 30% sobre o valor do salário mínimo.

O prazo legal para oferta das contrarrazões sem que a apelada, devidamente intimada (cf. fls. 01 Id. no 65407509), se manifestasse nos autos (cf. fls. 04 Id. no 65407509).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 73513992).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida quanto a estes, já que
crianças e adolescente necessitam de proteção integral sob as mais variadas formas, devendo os pais providenciarem instrumentos que possibilitem essa proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei no 8.069/90) em inúmeros de seus dispositivos legais.

Por expressa disposição legal, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” (art. 1.694, § 1o, do Código Civil), impondo aos pais
o dever de “
sustento, guarda e educação dos filhos
”
(
art. 1.566, IV, do Código Civil).

Sobre as

balizas do § 1o, do art. 1.694
,
do Código Civil
, como ressaltado pela d. Procuradoria de Justiça,

“o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia um pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição do excesso, direito justo e valores afins.”
(MENDES, Gilmar Ferreira. In CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 113)
.

Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:

“T
rata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências
” (
in
Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3a edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).

Yussef Said Cahali, na obra ‘Dos Alimentos’, 5a. Ed.,Ed. Revista dos Tribunais, pág. 347, ensina que:

“
incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos. O pai deve propiciar ao filho não apenas os alimentos para o corpo, mas tudo o que for necessário [...] Todos os esforços dos pais devem ser orientados no sentido de fazer do filho por eles gerado um ser em condições de viver por si mesmo, de desenvolver-se e sobreviver sem o auxílio de terceiros, tornado, à sua vez capaz de ter filhos, em condições de criá-los [...]”
.

No pronunciamento do eg. STJ, “
a fixação e a revisão de alimentos devem encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante
” (STJ - AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018).

O art. 1.699 do CC estabelece que,
“se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”
, portanto, a readequação do valor é sempre possível, mas condicionada à comprovação da superveniente modificação da capacidade financeira. Se não houve comprovação de modificação da situação pretérita, não há nada para ser modificado.

Em suas razões recursais, o autor/apelante insiste em que sua capacidade financeira foi alterada em razão do aumento da prole, pois, sobreveio o nascimento de outros 02 filhos.

Ocorre que, a constituição de nova família ou o aumento da prole, por si só, não tem o condão de respaldar o pleito para a redução do encargo; registre-se que, quanto ao sustento dos novos filhos, eles serão de responsabilidade do autor/apelante e sua atual cônjuge, daí porque, o nascimento de novos filhos não afigurar justificativa para redução dos alimentos fixados em favor da primogênita do apelante, não sendo oponível ao alimentando, porquanto, cumpria ao genitor, a partir da constituição de nova família, se preparar para adotar as medidas cabíveis para custear o sustento em razão do aumento da prole.

Não se desconhece a possibilidade de redução do
quantum
fixado, mas, para tanto, exige-se a
imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou demonstrado nos autos
, já que não foram apresentados elementos probatórios que amparem a pretensa redução.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA. JULGAMENTO SUSPENSO. CONTINUAÇÃO EM SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. SUPERVENIÊNCIA DE OUTRO FILHO. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO DA PRESTAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável" (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884.083/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe de 1o/08/2011). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a circunstância de o alimentante constituir nova família, com nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se não resta verificada a mudança para pior na situação econômica daquele" (REsp 703.318/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2005, DJ de 1o/8/2005, p. 470). 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, concluíram que não ficou demonstrada a redução da capacidade econômica do alimentante, consignando que, ao contrário, teria alterado para melhor, já que, quando fixados os alimentos, o autor era estudante universitário, sendo, agora, médico formado. Infirmar as conclusões do julgado, nesse ponto, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1618149/SP - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 24/08/2020 - DJe 15/09/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, mesmo considerando o referido entendimento, as instâncias ordinárias, diante das diversas peculiaridades do caso concreto, concluíram ser devida a redução da prestação alimentícia. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1453007/RS - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 23/09/2019 - DJe 26/09/2019)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. MOTIVO QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se constata violação ao art. 535 do CPC quando a col. Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,"a circunstância de o alimentante constituir nova família, com nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se não resta verificada a mudança para pior na situação econômica daquele" (REsp 703.318/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2005, DJ de 1o/8/2005, p. 470) 3. Na hipótese dos autos, no entanto, as instâncias ordinárias expressamente consignaram que houve a alteração da capacidade financeira do agravado, de modo a comprometer o equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, razão pela qual foi reduzido o encargo alimentar para um (1) salário mínimo. Infirmar as conclusões do julgado, nesse ponto, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 452.248/SP - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA - Julgado em 16/06/2015 - DJe 03/08/2015)

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. ELEMENTOS CONDICIONANTES. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM NASCIMENTO DE FILHO. DESINFLUÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NOVO JULGAMENTO. - A modificação das condições econômicas de possibilidade ou de necessidade das partes, constitui elemento condicionante da revisão e da exoneração de alimentos, sem o que não há que se adentrar na esfera de análise do pedido, fulcrado no art. 1.699 do CC/02. - As necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada devem ser sopesados tão-somente após a verificação da necessária ocorrência da mudança na situação financeira das partes, isto é, para que se faça o cotejo do binômio, na esteira do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 1.694, § 1o, do CC/02, deve o postulante primeiramente demonstrar de maneira satisfatória os elementos condicionantes da revisional de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC/02. - Se não há prova do decréscimo das necessidades dos credores, ou do depauperamento das condições econômicas do devedor, a constituição de nova família, resultando ou não em nascimento de filho, não importa na redução da pensão alimentícia prestada a filhos havidos da união anterior. - Com fundamento no art. 535 do CPC, deve ser cassado o acórdão recorrido, para que outro seja proferido, em consonância com o entendimento desta Corte - acima referenciado - desta vez pronunciando-se o Tribunal de origem a respeito de omissões apontadas pelos recorrentes, em sede de apelação e de embargos declaratórios, notadamente no que concerne à alteração da causa de pedir deduzida pelo recorrido e consequente julgamento extra petita, em violação ao art. 265 e 460 do CPC. - Diante do quadro fático posto no acórdão recorrido, imutável nesta sede especial, em que preponderou circunstância divorciada do entendimento pacificado por esta Corte, a justificar a redução do valor dos alimentos devidos aos recorrentes, impõe-se a devolução do processo ao Tribunal de origem, para que nova análise do pedido seja realizada, com base na jurisprudência destacada. - A revisibilidade munida da efetiva alteração da ordem econômica das partes há de ser o fator desencadeante de um Judiciário mais atento e sensível às questões que merecem peculiar desvelo como o são aquelas a envolver o Direito a Alimentos em Revisional, permitindo a pronta entrega da prestação jurisdicional, no tempo e modo apropriados, sem interpretações deslocadas. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1027930/RJ – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 03/03/2009 - DJe 16/03/2009)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021